Tribunal: TJDFT
Processo: 0710080-31.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0710080-31.2019.8.07.0006 APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: MARIA DE FATIMA ARAUJO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO De início, adoto o relatório da r. sentença de Num. 16194685, in verbis: MARIA DE FÁTIMA ARAUJO ajuíza ação contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Narra a parte autora ser beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial, firmado por seu ex-empregador, Condomínio Alto da Boa Vista. Relata que trabalhou na empresa pelo período de 18.4.2015 a 26.6.2019, quando fora demitida em sem justa causa e optou pela fruição do plano de saúde, a teor do art. 30 da Lei n. 9656/98. Afirma ter sido surpreendida com o aviso de que o plano de saúde seria cancelado a partir de 4.10.2019, por ter cessado o vínculo da ré com o Condomínio. Aduz, entretanto, que o prazo mínimo de 60 dias para comunicação prévia de cancelamento não foi respeitado. A autora acrescenta ser portadora de lesão de alto risco para hemorragia cerebral e possui indicação de cirurgia de Embolização de Percutânea de Aneurisma Cerebral, conforme relatório médico do Dr. Bruno Parente (CRM-DF 14756), necessitando de acompanhamento médico para o efetivo tratamento. Menciona que, conquanto o Hospital Alvorada tenha solicitado a autorização do procedimento cirúrgico ao plano de saúde antes da data de cancelamento (29.10.2019), a ré negou-se a autorizar o procedimento, sob o fundamento de que o pedido deveria ter sido formulado no prazo de 30 dias antes do término do contrato para que a autorização fosse viabilizada. Destaca que o condomínio informou-lhe que não fará outro contrato de plano de saúde a seus empregadores, impossibilitando-lhe migrar para outra carteira pelo tempo previsto na norma vigente. Tece considerações jurídicas com base no Código de Defesa do Consumidor e na Resolução n. 19 do CONSU e sustenta fazer jus a ser mantida em plano individual a ser fornecida pela ré. Em sede de antecipação dos efeitos da tutela, requer que a ré seja compelida a oferecer à autora plano individual, sem cumprimento de carências, com a mesma cobertura de seu plano atual, sob pena de multa diária. Subsidiariamente, requer a sua reintegração ao plano coletivo de que gozava, até que lhe seja oferecido plano individual em iguais condições de benefício e preço, sem cumprimento de novo prazo de carência. No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência e a procedência do pedido para que a ré seja condenada a oferecer plano individual, nas mesmas condições e em preço compatível com o que pagava ou que a reintegre no plano de saúde anteriormente contratado. Postula, ainda, pela inversão do ônus da prova e concessão da gratuidade judiciária. A inicial e a respectiva emenda vieram instruídas por documentos. A autora está representada pela Defensora Pública. Deferida a gratuidade de justiça (Id 47605434). A análise do pedido de tutela de urgência foi postergada para depois de estabelecido o contraditório. A análise do pedido de tutela de urgência foi postergada para depois de estabelecido o contraditório (Id. 50056806). Contestação ao Id. 51869935. A parte ré defende a legalidade do de sua conduta, posto que, apenas atendeu ao pedido do contratante, que solicitou o cancelamento da avença, nos exatos termos da previsão contratual e legislação vigente. Esclarece que a cláusula 23.2 do contrato celebrado entre a ré e o Condomínio foi prevista a possibilidade de rescisão imotivada. Entende que a obrigação de ofertar aos beneficiários de migração para plano individual ou familiar, como previsto na Resolução 19 do CONSU, se aplica somente às operadoras que comercializam plano individual, que não é o seu caso. Ressalta que a responsabilidade na contratação de novo plano de saúde é do órgão empregador. Requer a improcedência dos pedidos autorais. A defesa veio instruída por documentos. A representação processual da parte ré está regular, conforme procuração ao Id. 51870134 - Pág. 4/6. Réplica via Id. 53184878. Acrescenta-se que a d. Magistrada deferiu a tutela de urgência e julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, nos seguintes termos: Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para condenar a parte ré à obrigação de reintegrar a autora ao plano de saúde pelo tempo de permanência previsto no art. 30 da Lei n. 9.956/1998, a contar da reintegração, no prazo de 05 dias úteis, contados da intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00. JULGO O PEDIDO PROCEDENTE para confirmar a antecipação da tutela, declarando a obrigatoriedade da reintegração da autora ao plano de saúde que gozava. Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Fixo os honorários em R$ 1.000,00, na forma do art. 85, § 8o do CPC. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A autora opôs embargos de declaração (Num. 16194687), os quais foram rejeitados (Num. 16194690). A ré interpôs recurso de apelação (Num. 16194695), no qual suscita a legalidade da rescisão do contrato de plano de saúde da autora. Defende a liberdade do direito de contratar, e aduz que não pode ser obrigada a manter o plano de saúde após o cancelamento por parte do contratante, no caso, o empregador. Argumenta que a despeito do encerramento do contrato coletivo empresarial, os beneficiários podem solicitar migração para outra operadora no mercado, ou ser inserida no novo plano de saúde contratado pelo ex-empregador, pelo período que lhe restar de permanência, conforme dispõe o art. 30 da Lei 9.956/1988. Diz que eventual falha na notificação deve ser atribuída ao empregador e não à AMIL, e não pode ser causa de ilegalidade da rescisão, que deu-se conforme o contrato, a legislação vigente e ocorreu a pedido do próprio contratante. Informa que a AMIL tem à disposição planos comercializados (coletivos por adesão), devendo ser respeitadas suas características individuais, não havendo possibilidade de disponibilização de um plano exclusivo para cada beneficiário. Em relação aos planos individuais, diz que somente há obrigatoriedade de dispor de tal modalidade caso a operadora comercialize o produto, o que não é feito pela apelante desde abril/2015. Aduz, ademais, que a autora tinha ciência de que era beneficiária do plano por força do vínculo empregatício, e que não estaria amparada pela Lei 9.656/98. Alega que a sentença viola os artigos 421 e 478 do Código Civil, o artigo 17, parágrafo único da RN 195, e a cláusula contratual 23a, segundo a qual qualquer das partes exercer o direito de rescisão. Colaciona jurisprudência que entende amparar a sua tese. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Preparo recolhido (Num. 16194696 - Pág. 1 e Num. 16194697 - Pág. 1). A parte autora ofereceu contrarrazões (Num. 16194711). Na petição de Num. 16194707 a apelante-ré informa pedido de cancelamento do plano de saúde pela parte autora. Intimada a manifestar-se sobre tal informação, a autora, por intermédio da Defensoria Pública, confirmou o requerimento de cancelamento (Num. 16939904). É o relatório. Decido. Conforme relatado, a apelante-ré interpôs recurso de apelação para reformar a r. sentença que determinou a reintegração da autora ao plano de saúde. Em seguida, a apelante-ré informou pedido de cancelamento do plano por parte da autora (Num. 16194707), circunstância confirmada na manifestação de Num. 16939904, nos seguintes termos: “MARIA DE FATIMA ARAUJO, devidamente qualificada no processo em epígrafe, vem, com o devido respeito e acatamento, ante a ilustrada presença de Vossa Excelência, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em virtude do despacho de ID no 16672836, informar o seguinte. Preliminarmente, tem-se que a apelada encontra-se desempregada desde abril do ano de 2019. Desse modo, após a realização da cirurgia requerida no presente processo, tendo decisão terminativa favorável, onde a apelante cumpriu integralmente, a apelada requereu a rescisão do contrato de consumo, pois este ficou deveras oneroso, não mais podendo honrar com os pagamentos mensais. Sendo assim, realmente houve o pedido de cancelamento do plano de saúde junto à apelante”. Considerando o teor da manifestação acima transcrita, verifica-se a ocorrência da perda superveniente do interesse de agir da parte autora, o que implica na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Posto isso, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor atualizado da causa (indicado na inicial em R$5.000,00), suspendendo-se a exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça. Com a extinção do processo, fica prejudicado o recurso de apelação interposto pela ré. Brasília/DF, 29 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator